Tribunal: TJES
Processo: 5001235-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento a agravo interno para receber agravo de instrumento como apelação e determinar a suspensão do feito de origem, em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo n.º 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A parte embargante sustenta, em síntese, inovação recursal, erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento, violação ao princípio da não surpresa, desnecessidade de liquidação prévia da sentença coletiva e requer o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando a parte não indica expressamente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a rediscutir o mérito da decisão e a requerer prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A parte recorrente deve indicar, de forma expressa, o vício que macula a decisão embargada, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, sob pena de ausência de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

A ausência de indicação específica do vício a ser sanado torna os embargos inadmissíveis, conforme entendimento jurisprudencial que aplica os arts. 932, III, e 1.023 do CPC.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da decisão ou de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, sem a demonstração de vício, revela inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a indicação expressa de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade formal. 2. A ausência de indicação do vício na petição recursal configura inobservância dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC e impede o conhecimento do recurso. 3. O prequestionamento não demanda menção numérica a dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 141, 203, § 1º, 489, § 1º, I e II, 786, parágrafo único, 932, III, 1.009, 1.013, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 12ª Câmara Cível, 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001235-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JOSIANE CALMON CRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento a agravo interno para receber agravo de instrumento como apelação e determinar a suspensão do feito de origem, em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo n.º 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A parte embargante sustenta, em síntese, inovação recursal, erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento, violação ao princípio da não surpresa, desnecessidade de liquidação prévia da sentença coletiva e requer o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando a parte não indica expressamente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a rediscutir o mérito da decisão e a requerer prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A parte recorrente deve indicar, de forma expressa, o vício que macula a decisão embargada, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, sob pena de ausência de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

A ausência de indicação específica do vício a ser sanado torna os embargos inadmissíveis, conforme entendimento jurisprudencial que aplica os arts. 932, III, e 1.023 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da decisão ou de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, sem a demonstração de vício, revela inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a indicação expressa de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade formal. 2. A ausência de indicação do vício na petição recursal configura inobservância dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC e impede o conhecimento do recurso. 3. O prequestionamento não demanda menção numérica a dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 141, 203, § 1º, 489, § 1º, I e II, 786, parágrafo único, 932, III, 1.009, 1.013, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 12ª Câmara Cível, 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSIANE CALMON CRUZ

c
ontra o

acórdão
de ID 12589091,
proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível
, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, para receber o agravo de instrumento como apelação, determinando a suspensão do feito de origem, em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo n.º 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (ID 12920979), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
houve inovação recursal por parte do ente municipal, com afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, sustentando violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 141, 489, §1º, incisos I e II, e 1.013 do CPC;
(II)
a decisão judicial agravada possui natureza de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC, de modo que a interposição de agravo de instrumento configuraria erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade;
(III)
houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ante a determinação de sobrestamento do feito sem prévia oitiva da parte;
(IV)
o título executivo judicial seria líquido, por depender apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 786, parágrafo único, do CPC, não se amoldando a hipótese ao Tema 1.169 do STJ, sendo desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Com base nessas alegações, "
requer seja recebido e acolhidos os presentes embargos para fins
de prequestionamento".

Contrarrazões no evento ID n. 1793743, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Ocorre que
o ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração
, conforme se pode inferir.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pelo ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

C
om relação à necessidade de prequestionamento da matéria, deve-se registrar, nos termos do entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais no julgamento da questão devolvida: “[...] ‘
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

[...].Ademais,
os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico
e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte,
pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
. Precedentes. 2.Com base nos fatos narrados na petição inicial, é necessária a formação do litisconsorte passivo necessário ulterior de todos os endossatários, atuais portadores das notas promissórias que se busca invalidar (art. 47 do CPC/73), ante a incidência da teoria da asserção, pois da narrativa da exordial pode-se concluir que o pleito atingirá todos aqueles portadores das notas promissórias . 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1363909 PR 2013/0030599-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Logo, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do recurso interposto pelo Município embargado, pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido.

Portanto, firme nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por ausência de regularidade formal (art. 1.022 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.